Tribunal: TJES
Processo: 5013067-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013067-74.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: INDIANA FERREIRA GONCALVES MOREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013067-74.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: INDIANA FERREIRA GONCALVES MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER CONDENADA EM REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO HC COLETIVO 143.641/SP ÀS PRESAS DEFINITIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE E DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por
Indiana Ferreira Gonçalves Moreira
contra decisão da Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado sob o argumento de que a agravante é mãe de criança de oito anos que necessitaria de seus cuidados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se mulher condenada em regime fechado pode obter prisão domiciliar com fundamento no art. 117 da LEP ou no entendimento firmado no HC 143.641/SP; e
(ii) estabelecer se, no caso concreto, há comprovação de excepcionalidade ou de imprescindibilidade da presença materna para justificar a flexibilização do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento do HC 143.641/SP alcança exclusivamente presas preventivas, não se aplicando às mulheres em execução definitiva da pena, como no caso da agravante.

O art. 117 da LEP condiciona a prisão domiciliar ao regime aberto, sendo a extensão do benefício a regimes mais gravosos medida excepcional, apenas quando comprovada a absoluta necessidade da presença do condenado no ambiente familiar.

A jurisprudência do STJ admite a flexibilização do art. 117 da LEP apenas em hipóteses excepcionalíssimas, desde que haja demonstração inequívoca da imprescindibilidade da medida, o que não ocorre no caso, conforme precedentes citados.

Os autos revelam que a criança está sob os cuidados da avó materna, frequenta a escola e não se encontra em situação de vulnerabilidade, inexistindo prova de que a agravante seja a única responsável pelos cuidados do menor.

Não foram apresentados laudos, estudos sociais ou documentos técnicos que evidenciem quadro que torne indispensável o convívio da criança com a genitora, conforme ressaltado pelo parecer da Procuradoria de Justiça.

A concessão da prisão domiciliar sem comprovação robusta da excepcionalidade configuraria indevida ampliação das hipóteses legais, com risco de transformar o benefício em verdadeiro alvará liberatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP destina-se ao condenado em regime aberto, sendo sua extensão a regimes mais gravosos possível apenas em situações excepcionalíssimas comprovadas por elementos objetivos.

O entendimento firmado pelo STF no HC 143.641/SP não se aplica às mulheres em execução definitiva da pena.

A ausência de prova da imprescindibilidade da presença da apenada nos cuidados do filho menor impede o deferimento da prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117; ECA, art. 2º; CPP, art. 318 (mencionado para fins de inaplicabilidade).

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP; STJ, AgRg no HC 557.466/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 24.08.2021; TJES, AgExec 100190002764, Rel. Des. Willian Silva, j. 13.03.2019; TJES, HC 100190011997, Rel. Des. Sérgio Bizzotto, j. 29.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013067-74.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: INDIANA FERREIRA GONCALVES MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
INDIANA FERRREIRA GONÇALVES MOREIRA
, por encontrar-se irresignada com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar em favor da apenada.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente, em síntese, que é mãe de uma criança de 08 anos de idade, que necessita de seus cuidados. Deste modo, busca a concessão da prisão domiciliar, consoante leitura constitucional do art. 117 da Lei de Execuções Penais.

Pois bem.

Na esteira da decisão proferida pela Suprema Corte no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, que abrangeu somente hipóteses de prisões cautelares, o Legislador foi além e editou a Lei n.º 13.769/2018, promovendo alterações não somente no Código de Processo Penal, mas também na Lei de Crimes Hediondos e na Lei de Execuções Penais, com a finalidade de ampliar a proteção dada às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência que se encontram reclusas no sistema prisional.

Assim, ainda que haja decisão da Corte Suprema (HC 143641) concedendo a todas as mulheres presas o direito de permanecerem em prisão domiciliar quando gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA, cabe esclarecer que o julgado teve como âmbito de discussão apenas aquelas presas preventivamente, não conferindo igual direito às presas em execução de pena, como é o caso da recorrente.

A Lei de Execuções Penais, por sua vez, admite a concessão da prisão domiciliar apenas para os presos beneficiários do regime aberto, conforme se observa do art. 117 – entretanto, a paciente encontra-se no regime fechado, motivo pelo qual não lhe é aplicado o citado artigo.

Não obstante, reconheço que o C. Superior Tribunal de Justiça tenha concedido a prisão domiciliar àqueles que se encontram em regime diverso do aberto, tratam-se de situações excepcionais, devendo a parte comprovar a imprescindibilidade da medida. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N.º 143.641/SP. INAPLICABILIDADE. DISCUSSÃO À LUZ DO QUE DISPÕE A LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA, CONFORME ASSINALADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 318 do Código de Processo Penal não se aplica à presa que já se encontra em cumprimento de pena definitiva. Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar na hipótese deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal. Precedentes. 2. Embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida, o que não ocorreu na hipótese, consoante assinalaram as instâncias ordinárias. 3. Ademais, para se afastar as conclusões que justificaram a negativa do pedido de prisão domiciliar à Agravante, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 557.466/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021).

Ademais, em casos como o ora em análise, mostra-se necessária a avaliação do caso concreto, inexistindo nos autos, qualquer comprovação de que a apenada seria a única responsável pelos cuidados com a criança ou de que a menor se encontra em estado de vulnerabilidade.

A decisão vergastada indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“
(...) é possível depreender que o infante, filho da apenada, está sob os cuidados da avó materna, frequentando inclusive a escola, desse modo, é possível verificar que a criança não se encontra em situação de vulnerabilidade social.

É cediço que a prisão domiciliar só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 117, da Lei de Execuções Penais. Assim, é uma espécie de prisão destinada aos condenados que cumprem pena em regime ABERTO, sendo absolutamente incompatível com o regime fechado ou semiaberto.

Todavia, a jurisprudência, abrandando o rigor da Lei, tem admitido, excepcionalmente, o deferimento do benefício para presos em cumprimento de pena em regime fechado.

Porém, compulsando os autos verifiquei que a defesa não fez comprovação do alegado, a criança não está em situação de vulnerabilidade o fato de ter filho menor não implicaria no deferimento do pedido
(...)”.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer, ao consignar que
“
não há nos autos laudos psicológicos, estudos sociais atualizados ou relatórios multidisciplinares que indique o distúrbio alegado a ter como solução única o convívio com a genitora, sendo que a Defesa se limita a utilizar narrativa produzida de forma unilateral, sem comprovação técnica ou pericial
”
.

Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117, III DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A benesse descrita no artigo 117 da LEP é aplicável aos apenados em regime aberto. Assiste razão ao nobre defensor quanto à mitigação de tal regra, permitindo que presos condenados ao regime fechado e semiaberto também possam fazer jus à prisão domiciliar. No entanto, os Tribunais Superiores permitem essa relativização em casos excepcionalíssimos, mormente em casos em que restar devidamente provada as situações descritas no artigo 117 da LEP, sob pena de se traduzir em verdadeiro alvará liberatório. (...) 3. Agravo desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190002764, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019).

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ROUBO MAJORADO. REGIME SEMIABERTO. FILHA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO EM OUTRA COMARCA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência tem admitido excepcionalmente a concessão de prisão domiciliar a condenados a regimes diversos do aberto, desde que a realidade fática determine a medida, mediante comprovação inequívoca de que o sistema é absolutamente incapaz de assegurar o mínimo de dignidade aos condenados e aos filhos menores. 2. Caso em que paciente comprovou ser pai de uma criança menor de 12 anos e que residiria sozinha com ele. Contudo, não há provas de que o paciente seja o único responsável pela criança e imprescindível aos cuidados da menor. (...) 4. Habeas Corpus denegado.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190011997, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.